Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO OMISSO EM PARTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Alegou omissão quanto à prejudicialidade externa, em razão da Ação Rescisória; inexigibilidade da obrigação, diante do enquadramento do Tema 864, do STF, além de contradição, uma vez que a incidência da EC n. 113/2021 configura bis in indem.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em verificar se houve omissão e contradição no acórdão, de acordo com os pontos levantados pelo recorrente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
4. Reconhecida omissão quanto à análise da alegação de inexigibilidade da obrigação, necessária a integração do acórdão tão somente para consignar sua rejeição.
5. As demais alegações configuram inconformismo com a tese adotada no acórdão, não sendo cabível sua revisão em sede de embargos.
6. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer por que deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir omissão e consignar a rejeição da tese sobre a inexigibilidade da obrigação.
9. Tese de julgamento:
1. “A discordância da parte com a solução jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 1.022 e 1.025;
· CC, art. 794.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 631.475/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros (2007); STJ, REsp 1.477.937/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (2017); TJDFT, Acórdão 972191, Rel. Ana Cantarino (2016).